Tribunal: STF
Processo: HC 92037
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO
   QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO
   DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO
   CONHECIDO.
1.      Habeas corpus contra decisão monocrática e
   precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não se
   configura manifesto constrangimento ilegal, incidindo, na espécie,
   a Súmula 691 deste Supremo Tribunal ("Não compete ao Supremo
   Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra
   decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal
   superior, indefere a liminar"). Precedentes.
2.      Habeas corpus
   não conhecido.